Tribunal: STF
Processo: HC 219564
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Bruno Marafon Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo contra três vítimas, sendo duas delas idosas. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    5. Ordem denegada.



    (HC 722.896 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, a revogação da prisão preventiva em face da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção. 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. QUESTÕES RELATIVAS AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E AO EXCESSO DE PRAZO NÃO ANALISADAS PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DISCUSSÃO QUANTO À AUTORIA QUE NÃO TEM COMO SER REVISTA NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 28.10.2021. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESENÇA, ADEMAIS, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NÍTIDA PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI (CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE 4 AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONTRA TRÊS VÍTIMAS, SENDO DUAS DELAS IDOSAS). CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, ressalto que não se desconhece que a sua decretação é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a medida cautelar do ora paciente justificou o decreto com base na gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, evidenciado pelo modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo contra três vítimas, sendo duas delas idosas.



    Transcrevo, no ponto, trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a custódia cautelar (com meus grifos): 



    Urge salientar que a circunstância de o roubo ter sido praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo notadamente potencializa a grave ameaça exercida ao incutir nas vítimas maior temor pela própria integridade física, sendo a conduta, portanto, ainda mais reprovável. 



    Nesse diapasão, cito a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de “ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar" (HC 132.415, ministra Cármen Lúcia). E também, os seguintes precedentes: HC 134.635 AgR, ministro Teori Zavascki; HC 123.024, ministro Edson Fachin, e HC 132.351, ministro Roberto Barroso, assim respectivamente ementados (com meus grifos): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do recorrente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão lastreou-se em circunstâncias do caso relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva e pela gravidade em concreto dos delitos imputados.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



      HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento de recurso interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado.



    2. O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente.



    3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, POR OITO VEZES. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Inadequação da via eleita. Precedentes.



    2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Caso em que a paciente foi presa em flagrante pelo crime roubo, cometido em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, além de ter restringido a liberdade das vítimas.



    4. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior



    (HC 104.859, ministra Rosa Weber; RHC 112.705, ministro, Dias Toffoli; HC 105.927 e HC 95.977, Redator para o acórdão o ministro Luiz Fux).



    5. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar. 



    Ademais, conforme asseverou o Ministério Público Federal:



    9. Por fim, é inviável a incidência de medidas cautelares diversas da prisão quando, além de haver motivação apta a justificar a segregação cautelar, as referidas medidas não se mostrarem adequadas e suficientes diante da gravidade concreta do delito pelo qual está sendo acusado o paciente.



    Portanto, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, também entendo insuficientes a adoção, no caso, das medidas cautelares diversas da prisão.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator